Tribunal: TJDFT
Processo: 0762477-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0762477-95.2023.8.07.0016 RECORRENTE: MOEMA TIMO DE CASTRO RECORRIDO: DÉCIO AFONSO DA SILVA NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. PROCURAÇÃO. REQUISITOS. EXPOSIÇÃO DETALHADA DO FATO CRIMINOSO. DESNECESSIDADE. MENÇÃO SIMPLES DO FATO E DO DISPOSITIVO LEGAL. INJÚRIA. DIFAMAÇÃO. JUSTA CAUSA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO ESPECÍFICO. DEMONSTRAÇÃO EM TESE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INTERESSE SOCIAL. APURAÇÃO DOS FATOS. PREVALÊNCIA. RECEBIMENTO. JUÍZO PRÉVIO DE CONDENAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. Nos termos do artigo 44, do Código de Processo Penal, a queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal. Segundo recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a menção ao fato criminoso no bojo do instrumento procuratório dispensa a exposição detalhada dos fatos, de modo que a simples menção do crime imputado, ou do respectivo dispositivo legal, satisfaz o requisito formal previsto no referido artigo 44. O artigo 41, do Código de Processo Penal, prevê os requisitos formais de regularidade da peça inicial acusatória, que deverá conter, sob pena de inépcia e rejeição, a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Presentes os indícios mínimos de materialidade e de autoria quanto ao delito de injúria, deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, de modo que, havendo dúvida sobre a caracterização do dolo específico de injuriar e difamar, deve vigorar o interesse social pela apuração do ato. O recebimento da queixa-crime não traduz juízo prévio de condenação pelo órgão julgador, uma vez que caberá ao titular da ação provar, satisfatoriamente, sob o crivo do contraditório, ampla defesa e em obediência ao devido processo legal, perante o Juízo competente, a imputação ali deduzida, sob pena de improcedência. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 41 e 44, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que não deve ser aceita a queixa-crime em razão da ocorrência de vício de representação, pois a procuração outorgada para sua propositura apenas menciona os tipos penais imputados, deixando de expor o fato criminoso, além das manifestações da recorrente não evidenciaram o animus caluniandi e o animus difamandi, pois estava em defesa da vítima do terrível acidente causado pelo recorrido; e b) artigo 395, inciso III, do CPP, sob o argumento de que não foi comprovada a origem das postagens nem a data de suas publicações, não havendo justa causa para o exercício da ação penal. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 41 e 44, ambos do CPP. Isso porque, o conhecimento do recurso especial encontra óbice nos enunciados 7 e 83 das Súmulas do STJ, pois a turma julgadora, atenta ao conjunto fático-probatório, decidiu que “ao contrário da conclusão alcançada na decisão impugnada, a juntada do referido instrumento atende o disposto no artigo 44, do Código de Processo Penal, sobretudo porque individualiza e especifica a imputação ao fazer menção expressa aos fatos ocorridos no dia 25/10/2023, data em que o recorrente tomou ciência das postagens na rede social da recorrida. O fato de constar no instrumento a menção aos crimes de difamação e injúria, ao invés de calúnia e difamação (tal como feito na petição da queixa-crime), não gera nulidade da representação, tampouco decorre em prejuízo de entendimento quanto ao teor da acusação visando o posterior exercício do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, infere-se que a alteração da capitulação jurídica dos crimes imputados somente ocorreu em razão da manifestação favorável do Ministério Público pela readequação típica dos fatos narrados na queixa-crime. De mais a mais, dada a possibilidade da emendatio libelli, é pacífico o entendimento de que, na persecução penal, o réu se defende dos fatos imputados, e não da capitulação jurídica que lhes é atribuída. Assim, conclui-se pela regularidade da representação processual do recorrente” (ID 60253824). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRANCAMENTO. DECADÊNCIA. OFENSA AO ART. 44 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. DEFEITO DE PROCURAÇÃO SANADO ANTES DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, na procuração relativa ao art. 44 do Código de Processo Penal, "não é preciso que haja a descrição pormenorizada da ofensa irrogada, bastando a indicação do crime ao qual o fato se adequa" (AgRg no AREsp n. 2.348.450/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.). 2. No caso, não obstante a procuração apresentada pela querelante tenha se mostrado inicialmente viciada pela ausência de descrição do fato tido por delituoso, em ofensa ao disposto no art. 44 do CPP, houve juntada posterior, antes da prolação da sentença, de instrumento procuratório que devidamente preencheu os requisitos legais. (...) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no HC n. 910.510/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.308.270/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 395, inciso III, do CPP, porquanto está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025